Tribunal: TJMT
Processo: 1003370-79.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003370-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELA DO AMARAL LIMA HERMANN - CPF: 033.049.871-18 (ADVOGADO), MIRIA RIBEIRO ARAGAO - CPF: 059.659.711-84 (AGRAVANTE), MAURICIO PIZZI - CPF: 045.482.671-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MIRIA RIBEIRO ARAGAO
.

AGRAVADO(S):
MAURICIO PIZZI
.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação possessória cumulada com indenização, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho, relativos a lotes urbanos situados no Município de Nova Ubiratã/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse, especialmente quanto à comprovação da posse anterior e da ocorrência de esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A tutela possessória demanda prova dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse.

A posse juridicamente protegida exige demonstração de atos materiais que evidenciem o exercício fático sobre o bem, não se confundindo com meras declarações ou alegações de domínio.

Documentos unilaterais, como declarações de associação, depoimentos frágeis e boletim de ocorrência, não comprovam, por si sós, a posse anterior nem o esbulho.

A existência de inconsistências na narrativa quanto à origem da posse fragiliza a probabilidade do direito alegado.

A presença de elementos indicativos de posse pelo agravado revela controvérsia fática relevante, incompatível com a concessão de medida liminar.

A dúvida sobre a titularidade possessória recomenda a manutenção do estado atual da coisa até a instrução probatória completa.

10.
O perigo de dano não supre a ausência de probabilidade do direito, sendo insuficiente para autorizar a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova mínima e consistente da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC. 2. Declarações unilaterais e boletim de ocorrência não são suficientes para comprovar posse ou esbulho em sede de cognição sumária. 3. A existência de controvérsia fática relevante impede o deferimento de tutela possessória liminar. 4. O perigo de dano não supre a ausência de probabilidade do direito na concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
300, 373, I, 560, 561, 562, 1.015, I, e 1.019, I; CC, art. 1.196; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 0003720-50.2004.8.11.0002, Rel. Desa. Tatiane Colombo, j. 09.04.2025; TJMT, AI no 1007816-28.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
MIRIÃ RIBEIRO ARAGÃO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Material e Moral e Tutela de Urgência ajuizada em face de
MAURICIO PIZZI
, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse dos Lotes Urbanos no 05 e 06 da Quadra 138, situados no Distrito de Entre Rios, Município de Nova Ubiratã/MT.

Na origem, a autora sustentou ser legítima possuidora dos imóveis, alegando que o requerido teria praticado esbulho possessório ao ingressar na área e iniciar construções no local, razão pela qual postulou sua imediata reintegração na posse.

O Juízo de primeiro grau, após audiência de justificação prévia, indeferiu a liminar, ao fundamento de que não restaram suficientemente demonstrados os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, especialmente a posse anterior da autora e a ocorrência do alegado esbulho.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria exigido prova excessivamente rigorosa para a fase de cognição sumária. Afirma que sua posse estaria comprovada por declarações da associação local, de confrontantes, boletim de ocorrência, fotografias e prova oral produzida em audiência. Aduz, ainda, que o agravado teria invadido clandestinamente os lotes, neles realizado construções e passado a explorá-los economicamente, sem autorização ou título jurídico.

Requereu, assim, a concessão de tutela recursal para determinar sua imediata reintegração na posse dos imóveis e, ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida, por ausência dos requisitos autorizadores da medida de urgência.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a agravante não comprovou posse anterior, tampouco esbulho possessório, sustentando, ainda, a existência de contradições na narrativa inicial e recursal quanto à origem da posse alegada.

Dispensada a intervenção ministerial, por se tratar de matéria de natureza patrimonial, sem interesse público qualificado ou presença de incapaz.

Recurso tempestivo, preparo devidamente recolhido
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MIRIA RIBEIRO ARAGAO
.

AGRAVADO(S):
MAURICIO PIZZI
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pela autora, ora agravante, nos autos de ação possessória ajuizada em desfavor de Mauricio Pizzi
, nos seguintes termos:

“[...]
A concessão de liminar em ação possessória exige a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

Após minuciosa análise dos elementos probatórios carreados aos autos, constato que a parte autora não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.

Impende destacar que a proteção possessória, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, é conferida àquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Versa, portanto, de situação fática que se exterioriza por meio de atos materiais de uso, gozo e disposição da coisa.

No caso em voga, os documentos acostados à inicial, notadamente a declaração emitida pela APROGER e as declarações de confrontantes, não são suficientes para demonstrar o efetivo exercício de posse atual da requerente sobre os imóveis em questão.

Tais documentos, por sua natureza declaratória, apenas indicam um reconhecimento formal da titularidade dos lotes, sem, contudo, comprovar a
existência decorpus
possessionis
, ou seja, o poder físico sobre a coisa, elemento essencial à caracterização da posse.

Nesse sentido, é pertinente a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA E DE ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] O art. 561 do CPC exige a demonstração cumulativa da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse em período inferior a ano e dia; cabendo à parte autora o ônus de comprovar todos os requisitos. [...] A ausência de prova da posse justa, contínua e com animus
domini
inviabiliza o acolhimento do pedido possessório, conforme jurisprudência consolidada. [...] A ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse legítima anterior e da ocorrência de esbulho possessório, nos termos do art. 561 do CPC. [...] A ausência de prova robusta da posse contínua e exercida com animus
domini
impede o deferimento da tutela possessória."

(TJMT.N.U 0003720-50.2004.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025).

Ademais, os depoimentos colhidos na audiência de justificação prévia revelaram circunstâncias que fragilizam substancialmente a tese possessória da autora. Os testemunhos indicaram que os lotes foram originalmente adquiridos pelos genitores da requerente, não havendo nos autos elementos probatórios que demonstrem a efetiva transferência da posse para a filha, ora autora, tampouco que esta exercia ou exteriorizava posse atual sobre os lotes.

Assim como na jurisprudência citada, onde comprovantes de pagamento, declarações unilaterais e boletins de ocorrência foram considerados insuficientes para comprovar a posse legítima ou a ocorrência de esbulho, no presente caso, o boletim de ocorrência juntado pela autora constitui prova unilateral e meramente narrativa, sem presunção de veracidade quanto à materialidade dos fatos, não servindo, por si só, para comprovar o alegado esbulho possessório.

Nesse contexto, é imperioso ressaltar que a proteção possessória pressupõe o exercício de atos materiais que exteriorizem a posse, como ocupação efetiva, construções, cercamentos, cultivos ou outros atos que demonstrem o poder fático
sobre o bem. No caso em tela, não há evidências concretas de que a autora exercia tais atos possessórios sobre os lotes reivindicados.

Convém destacar que as ações possessórias visam à proteção da posse como situação fática, independentemente do direito de propriedade. Contudo, para que tal proteção seja concedida, é imprescindível a comprovação do exercício efetivo da posse e sua posterior violação, o que não restou demonstrado no presente caso.

Assim, considerando que a autora não comprovou satisfatoriamente o exercício de posse atual sobre a área em litígio, bem como não demonstrou a ocorrência de esbulho possessório nos moldes alegados na inicial, o indeferimento da liminar é
medida
que se impõe.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar de reintegração de posse formulado pela parte autora, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.
[...]

A controvérsia recursal limita-se a verificar se a decisão agravada deve ser reformada para deferir, em favor da agravante, a liminar de reintegração de posse dos Lotes Urbanos no 05 e 06 da Quadra 138, situados no Distrito de Entre Rios, Município de Nova Ubiratã/MT.

Nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória.

Por
sua vez, o art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos legais.

No mérito, contudo, a insurgência não comporta acolhimento.

A concessão de tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da medida.

Tratando-se de ação possessória, a análise deve observar, ainda, os
arts
. 560, 561 e 562 do Código de Processo Civil.

“
Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I –
a
sua posse;

II –
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562.
Estando a
petição inicial
devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único.
Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.
”

Com efeito, o
art. 560 assegura ao possuidor o direito de ser reintegrado em caso de esbulho; o art. 561 estabelece que incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data do ato ofensivo e, na reintegração, a perda da posse; e o art. 562 autoriza a expedição de mandado liminar apenas quando a petição inicial estiver devidamente instruída.

Também o art. 1.196 do Código Civil dispõe que possuidor é aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Assim, a posse protegida juridicamente não se confunde com mera alegação de domínio, cadastro associativo, declaração unilateral ou expectativa de direito, exigindo demonstração concreta do exercício fático sobre a coisa.

No caso dos autos, a agravante não logrou demonstrar, com a segurança necessária para a concessão da tutela possessória liminar, o exercício anterior da posse sobre os imóveis litigiosos.

Os documentos apresentados, consistentes em declaração de associação local, declarações de confrontantes, boletim de ocorrência e fotografias, embora possam ser valorados no curso da instrução, não são suficientes, por si sós, para
comprovar atos materiais de posse, tais como ocupação, cercamento, cultivo, conservação, exploração econômica, construção ou manutenção contínua dos lotes.

O boletim de ocorrência, especificamente, possui natureza unilateral e meramente informativa, servindo apenas para registrar a narrativa apresentada à autoridade policial, sem presunção de veracidade quanto à efetiva ocorrência do esbulho ou quanto à posse anterior alegada.

Além disso, a própria origem da posse invocada pela agravante apresenta inconsistências relevantes. Enquanto a inicial indica que os lotes teriam sido adquiridos de seu primo, em meados de 2010, as razões recursais sustentam que a posse teria sido transmitida por sua genitora. Tal divergência fragiliza a probabilidade do direito alegado e reforça a necessidade de dilação probatória.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Em matéria possessória, esse ônus é reforçado pelo art. 561 do CPC, que exige prova específica e cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

Por outro lado, o agravado apresentou elementos que, ao menos em cognição sumária, indicam exercício de posse sobre o imóvel, como contas de consumo em seu nome e registros de benfeitorias realizadas na área. Tais elementos não definem, desde logo, a titularidade possessória em favor do recorrido, mas evidenciam a existência de controvérsia fática relevante, incompatível com a concessão de medida liminar satisfativa.

A audiência de justificação prévia, prevista no art. 562 do CPC, tampouco foi suficiente para afastar a dúvida acerca da posse anterior alegada pela agravante. Ao contrário, os elementos colhidos indicam a necessidade de melhor instrução, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Em ações possessórias, especialmente quando se pretende reintegração liminar, a prova deve demonstrar, de forma minimamente segura, a situação fática anterior ao alegado esbulho. Havendo dúvida objetiva sobre quem exercia a posse, recomenda-se a preservação do estado atual da coisa até o amadurecimento da instrução processual.

Não se desconhece a alegação de perigo de dano formulada pela agravante. Contudo, o perigo de dano não supre a ausência de probabilidade do direito. Como os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos, a fragilidade probatória quanto à posse anterior impede o deferimento da tutela de urgência.

Ademais, eventual deferimento da reintegração neste momento poderia gerar risco inverso de dano ao agravado, que afirma exercer a posse e ter realizado benfeitorias no imóvel, circunstância que reforça a necessidade de prudência judicial.

Desse modo, inexistindo prova segura da posse anterior da agravante, do esbulho praticado pelo agravado, da data do esbulho e da consequente perda da posse, não se encontram preenchidos os requisitos dos
arts
. 300, 560, 561 e 562 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. INSUFICIÊNCIA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse por ausência de comprovação da posse e do esbulho, diante de prova documental limitada à titularidade dominial e inconsistências na prova oral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a comprovação da propriedade, ainda que reconhecida judicialmente, é suficiente para autorizar a reintegração liminar, independentemente da prova da posse.

III. Razões de decidir

A tutela possessória exige a demonstração concomitante dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, não sendo a propriedade apta, por si só, a suprir a prova do efetivo exercício da posse.

O ordenamento jurídico consagra a autonomia entre jus
possessionis
e jus
possidendi
, vedando a utilização da alegação de domínio como fundamento suficiente para reintegração possessória (art. 1.210, § 2o, do CC).

A prova documental apresentada limita-se à cadeia dominial, revelando, inclusive, alienação do imóvel pelos próprios agravantes em 2017, circunstância incompatível com a alegada posse contemporânea ao esbulho.

A prova oral colhida em audiência de justificação mostrou-se frágil e inconclusiva quanto ao exercício da posse, não afastando as dúvidas relevantes identificadas pelo juízo de origem.

A concessão da medida liminar, diante da ausência de prova robusta da posse e do esbulho, implicaria risco de dano inverso, ao promover alteração abrupta de situação fática consolidada, em afronta ao art. 300, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A titularidade do domínio, ainda que reconhecida judicialmente, não supre a exigência de comprovação do exercício da posse para fins de tutela possessória. 2. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, sob pena de indeferimento diante de dúvida relevante ou risco de dano inverso.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.210, § 2o; CPC,
arts
. 300, § 3o, e 561. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.230.865/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 20.10.2025; STJ,
EREsp
no 1.134.446/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 04.04.2018; TJMT, AI no 1010194-88.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 22.10.2025.

(N.U 1007816-28.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/04/2026, publicado no DJE 16/04/2026).
”

Portanto, deve ser mantida a decisão agravada, sem prejuízo de que a controvérsia possessória seja reavaliada pelo Juízo de origem após a regular instrução processual.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026